Tribunal: TJDFT
Processo: 0707101-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. NATUREZA DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA COM A QUANTIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA DE MULTA. OBRIGATORIEDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Afasta-se a preliminar de nulidade por invasão de domicílio, quando demonstrado que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao principio da inviolabilidade de domicílio, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso com os demais elementos probatórios constantes nos autos.
3. Não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa pelo fato de não ter a sentença especificado qual das condenações fora utilizada para valorar os antecedentes e qual para a reincidência. O simples registro de mais de uma condenação com trânsito em julgado já é suficiente para a valoração negativa destas circunstâncias.
4. Embora a natureza da droga (cocaína) se mostre potencialmente lesiva, a pequena quantidade de entorpecente apreendida não autoriza a apreciação desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei n. 11.343/06, na fixação da pena-base.
5. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
6. A pena pecuniária, quando integra o preceito secundário do tipo penal, configura norma de aplicação obrigatória, em atenção ao princípio da legalidade.
7. Se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque ele responde a outros processos por crimes idênticos, mostra-se correta a negativa do réu recorrer em liberdade para a garantia da ordem pública, em face da reiteração delitiva
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.